Tribunal: CARF
Processo: 10932.720040/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720040/2014-18
ACÓRDÃO
2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON DANIEL LEGUIZAMON VITABAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
RENDA PRESUMIDA.FATO GERADOR
Caracteriza-se omissão de rendimentos os depósitos bancários cuja origem
não seja comprovada por documentação hábil e idônea nos termos da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
OFENSA À PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E AO CTN.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário interposto.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 27/06/2014, fls. 228, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 227//234, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao ano-calendário 2011, calculado em R$ 1.030.294,71, acrescido de Juros de Mora de
R$ 185.659,11 e Multa de Ofício de R$ 772.721,03, totalizando R$ 1.988.674,85, em razão
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal - TVF e planilha de
cálculo, fls. 220/226, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles
valores creditados em conta bancária sem origem comprovada. O lançamento foi precedido por
fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
08.1.19.00-2014-00023, de início em 18/02/2014, fls. 03/05, encerramento em 27/06/2014, fls.
235. Constam dos autos cópia da declaração do contribuinte (DIRPF), de extratos bancários,
exigências realizadas pelo fisco ao amparo de intimações e cópia de outros documentos, fls.
06/219.
Em apertada síntese a autoridade, após intimar o contribuinte a comprovar a razão
do dinheiro recebido em contas bancárias de sua titularidade, analisar os extratos fornecidos e
excluir empréstimos contraídos, transferências de mesma titularidade, lançou o crédito
correspondente aos valores creditados cuja origem não foi comprovada.
II.
DEFESA
Representado por advogado, instrumento a fls. 259/261, o contribuinte contestou
em 24/07/2014 a integralidade do crédito constituído, fls. 238/258, juntando cópia de
documentos a fls. 262/312.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) –
DRJ/RJO julgou a impugnação procedente em parte, excluindo R$ 73.000,00 referente a
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
3
transferências de mesma titularidade, além de R$ 24.300,00 correspondente à venda de veículo,
conforme Acórdão no 12-101.470, de 19/09/2018, fls. 321/336, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM.
Para comprovação da origem, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário que se possa determinar a natureza tributária dos valores, informação
indispensável para que se verifique o correto cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA OMITIDA. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II, DO
PARÁGRAFO TERCEIRO, DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
Tendo em vista que o somatório dos créditos de valor individual igual ou inferior a
R$ 12.000,00 (doze mil Reais), consideradas as contas correntes objeto de
autuação em cada exercício, superou o total de R$ 80.000,00, resta incabível
aplicar a disposição contida no inciso II, do § 3°, do art. 42, da Lei 9.430/96.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
CONTAS-CORRENTES.
COMPROVAÇÃO.
A alegação de movimentação entre contas da própria pessoa física deve vir
acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, ou seja, a efetiva
transferência, com coincidência de data e valores, de uma conta para outra conta
da própria pessoa física, observados os históricos das mesmas, devendo ser
afastada a tributação unicamente sobre os depósitos que se insiram em tal
hipótese, permanecendo a tributação quanto aos demais.
DEPÓSITO BANCÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DEPOSITANTE.
Mesmo a comprovação de origem nesta fase processual com a identificação do
depositante dos recursos, sem que se demonstre a devida tributação dos valores
ou natureza isenta destes, significa apenas a confirmação do que fora presumido
na ação fiscal, ou seja, que os depósitos bancários de fato representam
rendimentos tributáveis omitidos.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
4

PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
É de se notar que esta opção pela confusão entre rendimentos próprios e da
empresa da qual é sócio em sua conta corrente, além de ilegal, acabaria se
tornando um obstáculo para o próprio contribuinte, já que lhe cabe, in totum, o
encargo da produção das provas do que alega.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo os textos dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostos ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 02/10/2018, conforme
fls. 339/342.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Representado por advogado, instrumento a fls. 376/380, o recorrente interpôs
recurso voluntário em 29/10/2018, fls. 349/375, amparado por farta doutrina e jurisprudência que
cita, com as seguintes alegações e pedido:
a. Preliminares
i. Lançamento
arbitrário
e
infundado
-
ausência
de
comprovação da omissão de rendimentos pelo fisco
Entende que não houve demonstração clara e precisa, por parte da autoridade
constituinte do crédito discutido, da efetiva omissão de receitas, contrariando o disposto no art.
333, I do Código de Processo Civil – CPC, por ausência de fundamento probatório hábil, deixando o
fisco de diligenciar junto aos terceiros citados pelo contribuinte e de tributar corretamente, após
esclarecimento quanto a origem dos depósitos bancários.
ii. Iliquidez do crédito tributário – desobediência a precedente
– Súmula Carf n o 61
Aduz que não foram excluídos do lançamento aqueles créditos inferiores a R$
12.000,00, em desobediência à Súmula Carf no 61.
iii. Não ocorrência do fato gerador do tributo
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
5
Aduz que, no caso concreto, não ocorreu o fato gerador do Imposto de Renda, haja
vista que a movimentação em conta não representou riqueza nova, desviando o lançamento da
própria matriz de incidência do tributo, conforme planilha em que explicita casuisticamente o
argumento.
O recorrente acrescenta que parte dos depósitos se referem a simples
transferências de outras contas bancárias em seu próprio nome ou das empresas que é sócio,
além de argumentar que não foi observada a isenção prevista no art. 38 da Lei no 11.196, de
2.005, quanto ao ganho de capital na alienação de bens de pequeno valor.
Entende também que no caso concreto houve ofensa ao art. 110 do CTN, ao
viabilizar a incidência do Imposto de Renda sobre valores não correspondente à materialidade
eleita pela regra matriz de incidência do tributo:
(Recurso Voluntário)
54.- Assim, resta nítido que a manutenção do lançamento pretendido de anulação
implica em ofensa ao conceito de renda, o que é repudiado pelo ordenamento
nos termos do art. 110 do CTN.
55.- Referido artigo explicita, normativamente, o conteúdo da exigência legal
segundo a qual, em obediência à necessária segurança jurídica, os termos de
outras áreas do Direito, quando utilizados em matéria tributária, deverão ter o
seu significado preservado.
(...)
57.- Ora, levando em conta que a norma acima transcrita não é de cumprimento
relativo, mas sim imperioso para assegurar as relações jurídicas entre os
administrados de um Estado de Direito, é notório que viabilizar a incidência de IR
sobre valores que não correspondem à materialidade eleita para a respectiva
oneração implica em permitir que lei tributária altere a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos e conceitos de direito privado.
b. Mérito
i. Origem do dinheiro – negociação de veículos pela empresa
na qual é sócio
Argumenta que os depósitos ocorridos no período fiscalizado correspondem a
comércio de veículos pela empresa que é sócio, portanto se tratou de recursos de terceiros,
correspondente a depósitos para despachantes, pagamento de transferências, entre outros.
Acrescenta ainda que, uma vez comprovada a razão/motivo do dinheiro ingresso
em conta, há que se afastar a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996.
c. Pedido
Ao fim requereu o acatamento de suas razões e o provimento do recurso voluntário
interposto.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
6
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Lançamento arbitrário e infundado - ausência de comprovação da
omissão de rendimentos pelo fisco
Entende a peça recursal que não houve demonstração clara e precisa, por parte da
autoridade constituinte do crédito discutido, da efetiva omissão de receitas, contrariando o
disposto no art. 333, I do Código de Processo Civil – CPC, por ausência de fundamento probatório
hábil, deixando o fisco de diligenciar junto aos terceiros citados pelo contribuinte e de tributar
corretamente, após esclarecimento quanto a origem dos depósitos bancários.
Com efeito, o recorrente parece olvidar do fundamento da exação, pois há um claro
delineamento da presunção estabelecida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, invertendo
o ônus probatório e ainda com o rigor estabelecido no normativo, de modo a somente aceitar o
fisco a comprovação da origem de depósitos em conta bancária pela apresentação de
documentação hábil e idônea.
Ademais ainda destaco que a exação preencheu aqueles requisitos legais de
validade estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1.972 e, de outra parte, também não
incorre em causas de nulidade previstas no art. 59 de referido do decreto, com o destaque que se
comprova nos autos o amplo exercício de defesa, de modo a desvelar que o contribuinte bem
conhece os fatos contrariamente imputados pela autoridade e em discussão no contencioso.
Sem razão.
b. Iliquidez do crédito tributário – desobediência a precedente –
Súmula Carf n o 61
Aduz o recorrente que não foram excluídos do lançamento aqueles créditos
inferiores a R$ 12.000,00, em desobediência à Súmula Carf no 61.
Reparo algum há a fazer na exação quanto ao ponto, pois que, nos termos do
precedente citado, que abaixo adoto inclusive como razão de decidir e com base no caso concreto,
conforme descrito no TVF, os créditos em conta ultrapassaram, com bastante folga, R$ 80.000,00
no respectivo ano-calendário:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
7
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Súmula CARF no 61)

(TVF – grifo do autor)

Sem razão.
c. Não ocorrência do fato gerador do tributo
Aduz que, no caso concreto, inexiste fato gerador do Imposto de Renda, haja vista
que a movimentação em conta não representou riqueza nova, desviando o lançamento da própria
matriz de incidência do tributo, conforme planilha em que explicita casuisticamente o argumento.
O recorrente acrescenta que parte dos depósitos se referem a simples
transferências de outras contas bancárias em seu próprio nome ou das empresas que é sócio,
além de argumentar que não foi observada a isenção prevista no art. 38 da Lei no 11.196, de
2.005, quanto ao ganho de capital na alienação de bens de pequeno valor.
Entende também que no caso concreto houve ofensa ao art. 110 do CTN, ao
viabilizar a incidência do Imposto de Renda sobre valores não correspondente à materialidade
eleita pela regra matriz de incidência do tributo.
O argumento, apesar de posto em sede de preliminar, confunde-se com o mérito,
donde destaco que, no caso, a norma de regência é específica e estabelece fato presumido e
base de cálculo própria, conforme se depreende do já amplamente citado caput do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
8
Como se vê, o normativo estabelece que os depósitos cuja origem não reste
demonstrada com o rigor do dispositivo (documentação hábil e idônea) são considerados omissão
de rendimento, portanto também aí está a respectiva base de cálculo.
Deste modo, aplicando a autoridade, em caráter estrito, a lei tributária, eventuais
argumentos quanto à violação de princípio constitucional; desobediência da regra geral (CTN) e
descumprimento de lei isentiva, não serão objeto de pronunciamento pelo julgador
administrativo, conforme precedente que abaixo transcrevo e adoto, destacando que, a meu
sentir, nenhum dos dispositivos arguidos foi efetivamente violado ao cumprir a autoridade o
poder-dever descrito no art. 142 do CTN:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
(CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Origem do dinheiro – negociação de veículos pela empresa na qual
é sócio
Argumenta o recorrente que os depósitos ocorridos no período fiscalizado
correspondem a comércio de veículos pela empresa que é sócio, portanto se tratou de recursos de
terceiros, correspondente a pagamento de despachantes e de transferências, entre outros.
Acrescenta ainda que, uma vez comprovada a razão/motivo do dinheiro ingresso
em conta, há que se afastar a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996.
Tratando especialmente do mérito, mister ressaltar que a omissão de rendimentos
presumida em lei para os créditos recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de
provas contundentes que, na dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e
a inteligência do caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
9
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)

Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que as provas
carreadas aos autos, para aqueles créditos mantidos pelo julgador de origem, que se resumem a
simples extratos bancários, conforme especialmente se vê a fls. 281/312, não comprovam a
origem lícita dos valores depositados, de modo claro e individualizado, conforme o rigor da lei.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720040/2014-18
10

Fl. 393
DF CARF MF
Original